Tribunal: TJDFT
Processo: 0740324-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740324-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Laeng Engenharia Eireli D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos do processo no 0735799-72.2025.8.07.0016, assim redigida: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal encaminhada a este Centro para tentativa de composição entre as partes. Realizadas diligências para localização da parte executada, as mesmas restaram infrutíferas. Intimado o exequente para que indicasse novo endereço da parte, este nada requereu. É o breve relatório. DECIDO. Deve ser considerada suspensa a execução pelo prazo de 01 (um) ano, independente de decisão judicial, desde a data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da não localização do devedor, ou seja, em 19/06/2025 (data da ciência eletrônica do ato de ID 238478805), com fundamento no art. 40, §2o, da Lei no 6.830/80. Assim, suspendo a presente execução pelo prazo de 12 (doze) meses. Intime-se o exequente. Decorrido o prazo de 01 (um) ano da decretação da suspensão, sem que seja localizado o devedor, nos termos do §2o, do art. 40, da Lei 6.830/80, DETERMINO o arquivamento provisório da presente execução fiscal, sem baixa na distribuição. Encaminhem-se os autos ao juízo de origem.” O agravante sustenta, em suas razões recursais (Id. 74705348), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao aplicar o disposto no art. 40, § 2o, da Lei no 6.830/1980 para fundamentar a suspensão da marcha processual, fixando indevidamente como termo inicial da suspensão o dia 19 de junho de 2025, ocasião em que a Fazenda Pública tomou ciência a respeito da não localização do devedor. Argumenta que foram efetivadas diligências para a localização da devedora, inclusive mediante requerimento de citação por Oficial de Justiça (Id. 243923562 dos autos do processo de origem), circunstância que afastaria a suspensão automática do curso da execução fiscal. Alega, ainda, que a fixação "retroativa" do termo inicial da suspensão compromete a efetividade da execução fiscal, impondo à Fazenda Pública o ônus de suportar a fluência do prazo de prescrição intercorrente, em desacordo com a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que exige decisão judicial expressa para a suspensão. Por fim, verbera que antes da suspensão devem ser esgotadas todas as diligências disponíveis para localização da devedora, inclusive com uso dos sistemas informatizados disponíveis neste Egrégio Tribunal, bem como a adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, inc. IV, do CPC. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada. Postula, ainda, o provimento do recurso, com a subsequente reforma da decisão recorrida, para que seja afastada a ordem de suspensão da marcha processual, com a determinação no sentido de que o prazo da prescrição intercorrente somente tenha início a partir da data de decisão judicial expressa, proferida após o esgotamento de todas as diligências para localização da agravada. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista na regra do art. 1015, parágrafo único, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a correção da decisão interlocutória recorrida que declarou ter ocorrido a suspensão da execução em data pretérita. Inicialmente convém destacar que a citação é imprescindível para a formação da relação jurídica processual. Nesse contexto merecem destaque as seguintes lições doutrinárias a respeito do aludido dispositivo legal: “Muito embora com o despacho da petição inicial já exista relação angular entre autor e juiz, para que seja instaurada, de forma completa, a relação jurídica processual é necessária a realização da citação. Portanto, a citação é pressuposto de existência da relação processual, assim considerada em sua totalidade (autor, réu, juiz). Sem a citação não existe processo (Liebman, Est., 179). Em suma, pressuposto de existência da relação processual: citação.”[1] (Ressalvam-se os grifos) “Sem a citação do réu, não se aperfeiçoa relação processual e torna-se inútil e inoperante a sentença. Daí dispor o art. 214 que para a validade do processo, é indispensável a citação do réu. Antes da citação já há processo, mas a relação processual está ainda incompleta, porque só produz vínculo entre autor e o juiz. É a citação que irá completá-la com a inserção do terceiro sujeito indispensável ao desenvolvimento do processo rumo ao provimento jurisdicional de mérito. Essa exigência legal diz respeito a todos os processos (de conhecimento, de execução e cautelar), sejam quais forem os procedimentos (comum ou ordinário)”.[2] (Ressalvam-se os grifos) “O juiz pode, de ofício, reconhecer a falta ou nulidade da citação: ‘O exame de anomalia na citação independe de provocação da parte, uma vez que ao Judiciário incumbe apreciar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação (CPC, arts. 267, § 3, e 301, § 4o). (STJ-4a Turma, REsp 22.487-5-MG, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 2.6.92, deram provimento, v.u., DJU 29.6.92, p. 10.329)[3]. Verifica-se que o ente público, em razão da diligência infrutífera efetivada para a localização da devedora (Id. 237064393 dos autos do processo de origem) requereu o deferimento da citação por Oficial de Justiça. No entanto, de acordo com a certidão referida no Id. 238476728 dos autos aludidos, o endereço fornecido não está localizado em área de comarca contígua. Por essa razão, não foi possível a expedição do referido mandado. Quanto ao mais o recorrente sustenta que a suspensão da marcha processual foi determinada de modo indevido pelo Juízo singular, uma vez que o termo inicial, fixado em 19 de junho de 2025, somente foi estabelecido por meio da decisão agravada, sem que houvesse manifestação judicial anterior nesse sentido. É necessário registrar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.340.553-RS, temas no 566, 567, 568, 569, 570 e 571, firmou entendimento no sentido de que o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei no 6.830/80 inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de provocação da parte ou de pronunciamento judicial expresso. A esse respeito observe-se a ementa do aludido recurso especial: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, não pode ser constatada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais. Assim, fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À sociedade agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 19 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 17 ed. São Paulo: RT. p. 595. [2] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 48 ed. Rio de Janeiro: Forense. 2008. p. 300. [3] NEGRÃO, Theotônio. Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor. 35 ed. São Paulo: Saraiva. p. 279.